Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-98.2024.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000370-98.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (APELADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (APELANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIMAR BILHEIRO - CPF: 488.256.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA RÉ NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO DECORRENTE DE ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE TERCEIRO.

RECURSO DO AUTOR

DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de manutenção de posse ajuizada pelo autor, que alegava turbação de sua posse sobre imóvel rural em razão de ordem de imissão de posse proferida em cumprimento de sentença. A primeira apelante, Agro Pecuária Centro Sul, teve seu recurso não conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de manutenção de posse é a via processual adequada para afastar os efeitos de ordem judicial que determina a imissão de posse em imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de manutenção de posse não é o mecanismo jurídico adequado para tutelar a posse cuja ameaça de turbação/ esbulho decorre de cumprimento de ordem emanada em cumprimento de sentença em ação adjudicação compulsória, na qual o autor não participou.

4. A sentença foi mantida, ainda que por outro fundamento, uma vez que a via eleita se mostra inadequada para o fim pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da Agro Pecuária Centro Sul não conhecido por deserção. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A turbação de posse advinda de decisão judicial deve ser discutida por embargos de terceiro, e não por ação possessória, conforme previsão do art. 674 do CPC."
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
Agro Pecuária Centro Sul Ltda.
e
Adalberto Feliciani,
em face da r
. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da ação de manutenção de posse,

que
julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I,

e VI do CPC, sob a alegação da falta de interesse de agir, d
eixando de condenar o autor

ao pagamento de honorários ante a não formação da angularização processual.

Inconformados, recorrem ambos os litigantes.

A ré insurge-se, contra o capítulo da sentença atinente a ausência de condenação dos encargos de sucumbência. Diz que compareceu voluntariamente nos autos,
e se manifestou suscitando a existência de matérias públicas sendo que a questão relativa à inadequação da via eleita foi acolhida. Assevera que necessitou constituir advogado para defender seus interesses, e por isso, é devido o pagamento de honorários de sucumbência. Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Por sua vez o autor, nas razões recursais, defende a existência de interesse de agir, porque detém o domínio e a posse mansa, pacífica e sem oposição do imóvel há mais de 23 anos, a qual é objeto de ação de usucapião.

Aduz que o interesse de agir surge da necessidade de se obter a proteção possessória, que não pode ser afastada em virtude do manejo de embargos de terceiro julgado intempestivo, tampouco em razão da ação de usucapião anteriormente proposta, em que se visa a obtenção da propriedade do bem imóvel e não resguardar a posse do recorrente contra ameaças ou invasões iminentes, pretendida por meio da ação de manutenção de posse extinta.

Assenta que os embargos de terceiro constitui faculdade processual que não exclui a admissibilidade da ação possessória.

Afirma que esteve na posse da área desde 15.09.99, quando adquiriu a propriedade por meio de instrumento particular de compra e venda, quando também tomaram posse da área, na qual edificou benfeitorias, paga os tributos e pelo fato de que
a posse lhe foi transmitida por instrumento particular, sem registro no órgão específico, propôs a ação de usucapião para formalizar o titulo perante o Registro de Imóvel.

Destaca que as questões discutidas nos autos das ações de imissão na posse e de usucapião estão a gerar decisões conflitantes, visto que o mandado de imissão de posse está sendo cumprido sobre propriedade objeto da usucapião, e que a imissão na posse baseia-se no domínio de área distinta a área do apelante, pois, relativo ao imóvel de matricula n. 65.422, sendo certo que a alteração na posse neste momento, poderia gerar dano de difícil reparação ao apelante, de modo que necessário aguardar o julgamento da ação de usucapião proposta anteriormente, por ser questão prejudicial.

Por tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela Agro Pecuária no id n. 215496853 e pelo autor no id n. 215496857.

Requestada a isenção do preparo recursal pela Agro Pecuária, foi o pleito indeferido por meio da decisão de id n. 218436676, determinando-se o recolhimento do preparo, cujo prazo escoou sem a juntada do comprovante pertinente (id n. 221164664).

Por meio da decisão de id n. 231409155, o recurso restou sobrestado a pedido das partes, ante o anuncio da tratativa de acordo. Decorrido o prazo, cls para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de

2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de manutenção de posse proposta por Adalberto Feliciani, objetivando a proteção possessória do imóvel rural denominado de Fazenda Santa Bárbara, com área de 2.634,8738 ha, localizado na zona rural de Rondolândia/MT.

Narrou na inicial, ser possuidor do imóvel rural por aproximadamente 23 (vinte e três) anos, sem oposição ou interrupção, e que foi surpreendido por uma visita do Sr. Oficial de Justiça, dando-lhe ciência de mandado de imissão de posse expedido

nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000547- 94.2015.8.11.0046, que manejou embargos de terceiro, o qual foi extinto, por intempestividade, prosseguindo-se,

então, o cumprimento de sentença com a execução do mandado de imissão de posse.

Assevera que diante desse cenário, propôs a ação de manutenção de posse em decorrência do justo receio de turbação.

Cinge-se que ao analisar a peça inicial, o juiz
a quo
entendeu faltar interesse processual de agir ao autor, e extinguiu a ação possessória.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, afirmando que os embargos de terceiro é uma faculdade processual que não exclui a possibilidade de um terceiro, cuja posse foi ou está em iminente risco de ser esbulhada ou turbada por ordem judicial, ingressar com uma ação possessória.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se o
não conhecimento
do apelo da Agro Pecuária Centro Sul Ltda., em razão da deserção, o que impede a sua admissibilidade.

Deveras, indeferido o pedido de isenção de custas e intimada

para o recolhimento do preparo recursal, nos termos do a
rt. 1.007, § 4º, do CPC, a 1º recorrente permaneceu silente ao comando, deixando transcorrer o prazo sem o cumprimento, o que leva ao reconhecimento da deserção.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – 1º APELO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIDO – 2º APELO – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO – 1º APELO NÃO CONHECIDO - 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC
.

“A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação. (...)”
(RAC n.

0010560-90.2015.8.11.0002,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 10.07.24 - negritei)

Seguindo na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida, em que pese por outro fundamento, qual seja, a inadequação da via eleita.

Explico.

Deveras, como ressai dos autos, o alegado ato turbativo à posse

sobre o imóvel do autor (Fazenda Santa Bárbara), segundo relata, decorre

de decisão judicial

proferida no Cumprimento de Sentença de nº 0000547- 94.2015.8.11.0046, intentado pela ré,

cujo ato jurisdicional determinou

a imissão na posse do imóvel rural, logo, a turbação

advém de constrição judicial, e não de ato de terceiro, no caso de ameaça à posse perpetrada pela Agro Pecuária Centro Sul,

de modo que a ação de manutenção de posse não é a via adequada para afastar os efeitos do comando judicial.

Deveras, se há extrapolação no cumprimento da ordem judicial, ou se esta sendo cumprida em imóvel errado, ou, ainda, se a ré esta se valendo da ordem para adentrar na posse de imóvel não abarcado pelo comando judicial, não é pela via da ação de manutenção de posse, que o autor obterá a tutela jurisdicional, ainda que esteja sob a posse do imóvel há longos anos e antes do ato perpetrado.

Logo, se a ameaça, turbação à posse restou molestada por ato de constrição judicial, a via processual adequada para essa discussão é, de fato, os embargos de terceiro, conforme previsão expressa do art. 674 do CPC, e não as ações possessórias ordinárias, de modo que a ação de manutenção de posse, no caso, é procedimento inadequado para deflagrar a tutela jurisdicional, demonstrando a completa falta de interesse-adequação procedimental.

Nesse sentido, já pronunciei,
verbis:

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ALEGADA AMEAÇÃO DE TURBAÇÃO – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório não é o mecanismo jurídico adequado para tutelar imóvel cuja ameaça de invasão decorre de cumprimento de ordem emanada em cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse na qual o autor não participou. Recurso desprovido
. (RAC n. 1000655-43.2021.8.11.0096, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 19.12.22)

Na mesma toada, cito precedente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGA DA INVASÃO DA ÁREA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIUNDO DE OUTRA DEMANDA
– PEDIDO LIMINAR PARA IMPEDIR O CUMPRIMENTO DA ORDEM - INDEFERIMENTO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO CUMPRIDO EM 13/02/2020 - PERIGO DA DEMORA INEXISTENTE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência só será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso não é possível entrever a verossimilhança das alegações dos Agravantes, pois as plantas geográficas acostadas aos autos não comprovam, de modo seguro e inconteste, o avanço sobre outra gleba no cumprimento do mandado de reintegração de posse. Por corolário, ausente a plausibilidade do direito invocado ao Juízo singular. Da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, extrai-se que os Embargantes e demais moradores da Gleba Serrana já desocuparam a área em 13/02/2020, não havendo falar em perigo da demora”.
(RAI n. 1007259-51.2020.8.11.0000, 2ª Câmara. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 21.09.20 - negritei)

Logo, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença terminativa.

Por derradeiro, ressalta-se que nada obsta que a parte requeste na ação petitória a proteção liminar à posse.

Posto isso
, NÃO CONHEÇO do apelo da Agro Pecuária Centro Sul. Lado outro, conheço do recurso do autor, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024